Tribunal: TJSP
Processo: 2271113-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Embargos de terceiro – Pessoa física - Hipossuficiência não comprovada - Declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e não absoluta - Precedentes do STJ - Recurso negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271113-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LILIAN
DELPHIM SALAZAR, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31123
AGRV.No : 2271113-35.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : LILIAN DELPHIM SALAZAR
AGDO. : BANCO BRADESCO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita

Embargos de terceiro Pessoa física - Hipossuficiência não
comprovada - Declaração de hipossuficiência tem presunção
relativa e não absoluta - Precedentes do STJ - Recurso
negado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão de fls.
32/33, em ação de embargos de terceiro proposta pela agravante em face do agravado, que
indeferiu a justiça gratuita à autora, determinando o recolhimento de custas e despesas
processuais em 15 (quinze) dias, pena de rejeição dos embargos.
Alega a autora, em breve síntese, fazer jus à justiça gratuita. Pugna
pela reforma da decisão agravada, concedendo-se a justiça gratuita.
Recurso que se processa com efeito suspensivo.
É o relatório.
VOTO.
O tema devolvido no recurso diz respeito a justiça gratuita
requerida pela embargante agravante, em embargos de terceiro, indeferida pelo Juiz “a
quo” por decisão agravada, assim fundamentada:
“Fls. 65/78: Recebo como emenda à inicial, mantendo apenas
Lilian Delphim Salazar no polo ativo. Anote-se.
No mais, observando os documentos juntados aos autos, indefiro
os benefícios da justiça gratuita à embargante. Noto que, apenas de parcelas de
financiamento de automóveis, a postulante desembolsa mais de R$ 3.000,00, o que não
conduz à conclusão de ser hipossuficiente financeira.
Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das
custas e despesas processuais, sob pena de rejeição dos embargos.
Oportunamente, tornem conclusos.
Intime-se.”
A justiça gratuita foi requerida por pessoa física, presumindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdadeira a insuficiência alegada (art. 99, § 3o, do NCPC).
A referida presunção é relativa e cede na hipótese de o Juiz
encontrar elementos a afastar os pressupostos para a sua concessão.
Neste caso, antes de indeferir o pedido, deve oportunizar a parte a
comprovação de preencher os pressupostos para a obtenção da justiça gratuita (art. 99, § 2o,
do NCPC), prevendo a lei que a assistência do requerente assistido por advogado constituído
ou particular não é óbice para a concessão da justiça gratuita (art. 99, § 4o, do NCPC).
A jurisprudência do STJ é firme e tranquila também no sentido de
que a declaração de necessidade de concessão dos benefícios em questão gera presunção
juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em
sentido contrário.
Neste sentido:
“2. A norma contida nos arts 2o, parágrafo único, e art. 4o, § 1o, da
Lei 1.060/50, reza que a assistência judiciária gratuita pode ser
pleiteada a qualquer tempo, desde que o requerente comprove sua
condição de hipossuficiente, bastando-lhe, para obtenção do
benefício, sua simples afirmação de que não está em condições de
arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios,
sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.
3.Entretanto, cuidando-se de afirmação que possui presunção
iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária
se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de
hipossuficiência do requerente. 4. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no AgRg no REsp 11079665/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, 1a Turma, julgado em 04/05/2010, DJe
10/05/2010).
“Em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte no
sentido de que, embora se admita a princípio mera alegação do
interessado acerca do estado de hipossuficiência, a par de se gerar
apenas presunção relativa, não é defeso ao juízo de origem
indeferir a gratuidade de justiça Lei 1.060/50 após analisar o
conjunto fático-probatório que circunda as alegações da parte. A
revisão do julgado, na forma pretendida, implica o reexame de
fatos e provas contidos nos autos, inviável em sede de recurso
especial, ex vi do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no REsp 1206335/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, 2a Turma, julgado em 02/06/2011, DJe
16/06/2011).
Outra não é a jurisprudência desta Câmara.
Agravo de instrumento - Embargos à ação de execução de título
extrajudicial - Instrumento particular de contrato de mútuo -
Indeferimento do pedido de assistência judiciária, formulado pelo
executado-embargante - Não comprovação do requisito pobreza,
na acepção jurídica do termo, a justificar a concessão da
assistência judiciária - Aplicação dos arts. 2o., § único, e 4o., da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei n°. 1.060/50, c.c. o art. 5o., LXXIV, da Constituição Federal -
Recurso não provido, com determinação. (Agravo de Instrumento
no 0504058-43.2010.8.26.0000, Relatora Des. Zélia Maria Antunes
Alves, j. 02/02/2011)
Agravo de Instrumento Ação de indenização por danos morais
Contrato de abertura de crédito em conta corrente - Indeferimento
do pedido de assistência judiciária, formulado pelo autor - Não
comprovação do requisito pobreza, na acepção jurídica do termo,
a justificar a concessão da assistência judiciária - Aplicação dos
arts. 2o., § único, e 4o., da Lei no. 1.060/50, c.c. o art. 5o., LXXIV,
da
Constituição
Federal
-
Recurso não provido, com determinação. (Agravo de Instrumento no
0219686-14.2011.8.26.0000, Relatora Des. Zélia Maria Antunes
Alves, j. 21/09/2011)
Agravo de Instrumento. Indenização. Assistência judiciária.
Necessidade do benefício não demonstrada. Elementos que
revelam a solvabilidade da agravante. Recurso desprovido
(Agravo de Instrumento no 0429934-89.2010.8.26.0000, Relator
Des. Cauduro Padin, j. 24/11/2010).
Agravo. Assistência Judiciária. Sinais exteriores contrários.
Hipossuficiência não comprovada. Benefício indevido. Decisão
mantida. Recurso improvido, tutela prejudicada. (Agravo de
Instrumento no 9007760-32.2009.8.26.0000, Relator Des. Cauduro
Padin, j. 25/03/2009)
Agravo. Assistência Judiciária. Art. 5°, LXXIV da CF- 88. Art. 4o
da Lei 1.060/50. Presunção legal relativa. Sinais exteriores
contrários. Hipossuficiência não comprovada. Benefício indevido.
Decisão mantida. Recurso improvido. (Agravo de Instrumento no
0013654-79.2008.8.26.0000, Relator Des. Cauduro Padin, j.
19/03/2008).
A justiça gratuita foi indeferida por não comprovar-se a inequívoca
inanição financeira.
Indícios existem a infirmar a declaração de hipossuficiência
prestada pela agravante.
A embargante agravante para embasar o pedido de justiça gratuita
juntou declaração de hipossuficiência (fl.14) e declaração de imposto de renda (fls.19/31).
Da declaração de imposto de renda observa-se que a embargante
agravante é titular de quotas sociais de duas pessoas jurídicas, apresentando rendimentos
incompatíveis com a concessão do benefício.
A autora firmou contratos de financiamentos de veículos (Jeep
Renegade e Volkswagen Jetta)(veículos não populares), cujo pagamento foi avençado
através de prestações mensais de R$1.581,99 e R$2.183,69. (fl. 25), tudo a evidenciar não
fazer jus a justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, bem repelida a justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR